Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de crimes, tais como roubos, homicídios, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo dentre outros, objetivando manter a permanência e estabilidade da “gangue” denominada V9T2 (Vinte e Nove Itapoã 2), bem como objetivando preservar o domínio em relação à região de sua atuação, buscando eliminar integrantes da “gangue” rival conhecida como CBV/FBL (Comando Bala Voa / Fábrica de Luto). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Conforme entendimento do STJ, tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.